Tribunal: TJMT
Processo: 1035087-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035087-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), AILTON VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 128.975.598-10 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE), VANILDO LEONEL DA ROCHA - CPF: 616.269.701-06 (VÍTIMA), EMILIO LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 315.476.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado p
elo paciente
, custodiado preventivamente por delitos previstos nos
arts
. 121, § 2º, IV, 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal. A impetração indica como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob alegação de que o paciente é portador de doenças graves e estaria em risco iminente de morte pela suposta ausência de tratamento adequado no ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de saúde do paciente caracteriza extrema debilidade por motivo de doença grave; e (
ii
) estabelecer se há impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, apta a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de comorbidades é reconhecida nos autos,
entretanto, os l
audos atualizados da equipe de saúde prisional demonstram que o paciente está sendo regularmente acompanhado, com encaminhamentos extramuros quando necessários, o que afasta a alegação de impossibilidade de tratamento no cárcere.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos, conforme o art. 318, II, do CPP: (a) extrema debilidade decorrente de doença grave e (b) impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

A gravidade dos crimes imputados ao paciente e os fundamentos da prisão preventiva relacionados à garantia da ordem pública permanecem hígidos e concretamente justificados, conforme decisão originária e manifestação da autoridade coatora.

Jurisprudência recente do STJ corrobora a orientação de que o estado de saúde do custodiado, quando acompanhado e tratado adequadamente no sistema prisional, não autoriza a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa (
AgRg
no HC n. 956.535/SC, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do preso e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

A existência de acompanhamento médico regular e a disponibilidade de tratamento no cárcere afastam a aplicação do art. 318, II, do CPP.

A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313, 315 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 956.535/SC, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN de 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Élder Vinícius Pereira dos Santos em favor de
Ailton Viana de Oliveira
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Busca a defesa a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente é portador de comorbidades graves, o que inviabilizaria o tratamento adequado no ambiente prisional.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora, acompanhadas de documentação médica atualizada emitida pela equipe de saúde prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
Dr.

ÉLIO AMÉRICO
, manifestou-se
pela denegação da ordem
, por entender ausentes os requisitos do art. 318, II, do CPP, notadamente a demonstração de impossibilidade de tratamento no cárcere
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente writ é tempestivo, foi impetrado por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado. Estão, portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a ordem não comporta acolhimento.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

No caso em exame,
a tese defensiva sustenta que o paciente é portador de Síndrome
Mieloproliferativa
Crônica, esplenomegalia maciça, suspeita de linfoma e outras comorbidades, o que o colocaria em risco iminente de morte, tornando indispensável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Entretanto,
não assiste razão à defesa
.

Os
atestados médicos juntados com a inicial
evidenciam a existência de doenças graves, fato que não é controvertido. Contudo, os
atestados médicos atualizados encaminhados pela unidade prisional
(
ID: 322095883
) indicam que
o paciente vem sendo regularmente acompanhado
,
com
encaminhamentos extramuros sempre que necessário.

A equipe de saúde prisional registrou expressamente que o paciente está em tratamento, encontra-se clinicamente acompanhado, possui acesso às medicações prescritas e está sendo encaminhado para exames especializados de acordo com as orientações médicas. Não há, portanto, elemento que demonstre impossibilidade estrutural ou fática do estabelecimento prisional em fornecer o atendimento necessário.

A norma do art. 318, II, do CPP prevê dois requisitos cumulativos:

. extrema debilidade por motivo de doença grave
, e

. impossibilidade de tratamento adequado no cárcere
.

No caso dos autos,
o segundo requisito não se encontra preenchido
.

Os documentos médicos apresentados pela defesa
não infirmam
a conclusão da equipe técnica da unidade prisional. De fato, ainda que o estado de saúde do paciente inspire cuidados contínuos,
não há prova de que esteja sem assistência
ou que o tratamento ofertado seja insuficiente ou inadequado.

Ressalte-se, ainda, que o paciente responde por delitos graves (
arts
. 121, §2º, IV; 211; 347, parágrafo único, todos do CP), circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme já fundamentado na decisão de decretação da preventiva e reiterado pela autoridade coatora.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar do agravante. Ele é acusado de planejar e executar o assassinato da vítima junto com seu neto, que ainda é menor de idade, e um amigo. Essa conduta mostra não apenas a periculosidade do acusado, mas também os riscos à segurança das testemunhas e de outras pessoas envolvidas, cuja integridade pode ser ameaçada caso ele seja libertado. É pertinente destacar que essa situação foi, em essência, o motivo que o levou a arquitetar o homicídio da vítima em conluio com seu neto.

3. O estado de saúde do agravante não justifica a revogação da prisão, pois o tratamento médico pode ser realizado no estabelecimento prisional sem risco à integridade física do paciente.

4. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não asseguram, por si só, a revogação da prisão cautelar, desde que estejam presentes os requisitos legais que justificam a custódia, como ocorre no caso em análise.5. Quando há fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se justifica a aplicação de medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para assegurar a ordem pública.6. Excesso de prazo não configurado, considerando que, conforme as informações fornecidas pela instância de origem, o processo segue sua tramitação regular, além de já ter sido proferida a sentença de pronúncia.7. Agravo regimental improvido.
(
AgR
g
no HC n. 956.535/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Portanto,
além da ausência de cumprimento
dos requisitos
para a prisão domiciliar, constata-se que se
t
rata de fato gravíssimo que
evidencia
, por si
só
, a
periculosidade concreta do agente
, justificando a prisão para garantia da ordem pública
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente, porquanto constatado que,
ainda que encarcerado, está recebendo o devido tratamento médico
, inexistindo comprovação de impossibilidade de assistência no ambiente prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025